Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS. ILETITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DANOS MORAIS. DESCABIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu os embargos à execução opostos, extinguindo a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, I, do CPC.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.

3. Irresignada, a recorrente argui, em sede de preliminar, ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a eleição do síndico não observou as regras da convenção de condomínio, devendo ser declarada nula. No mérito, pleiteia o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido e a condenação do recorrido a pagar indenização por danos morais.

4. Preliminar de ilegitimidade ativa. A execução ajuizada para cobrança de despesas condominiais em atraso foi realizada pelo Condomínio, de modo que este é sujeito ativo da relação jurídico-processual. Qualquer discussão sobre a correção ou não da eleição do síndico, bem como dos atos constitutivos do Condomínio devem ser feitas em ação autônoma com essa finalidade. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. As alegações da recorrente não têm o condão de eximi-la da responsabilidade do pagamento das despesas condominiais. Conforme se observa nos autos, os descontamentos da recorrente resultaram em duas ações possessórias contra terceiro. As alegações dirigidas ao condomínio não são aptas a desconstituir os títulos executivos apresentados nesta execução, decorrentes da cobrança ordinária de taxas condominiais.

6. O pedido contraposto de danos morais, apresentados nos embargos à execução, não se enquadra nas hipóteses do art. 31 da Lei 9.099/95, nem nas do art. 917 do CPC.

7. Recurso da parte ré conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE em razão da concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.